Tribunal: TJES
Processo: 5014520-48.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014520-48.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: NMMANZOLI HOLDING FAMILIAR LTDA
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014520-48.2024.8.08.0030

APELANTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO:
NMMANZOLI HOLDING FAMILIAR LTDA

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS - DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. APURAÇÃO DE VALOR EXCEDENTE COM BASE EM AVALIAÇÃO UNILATERAL DO FISCO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO (ART. 148 DO CTN). TEMA 1.113/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
- 1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que concedeu a segurança para anular o lançamento de ITBI incidente sobre a diferença entre o valor de imóvel integralizado ao capital social de empresa e o valor de mercado apurado unilateralmente pela administração tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da exigência de ITBI sobre o valor do imóvel que excede o capital social integralizado, quando a apuração desse excedente é realizada de ofício pelo Fisco, sem a instauração de processo administrativo próprio para desconstituir o valor da transação declarado pelo contribuinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, a qual somente pode ser afastada pelo Fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, que assegure o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.937.821/SP (Tema 1.113), firmou tese vinculante no sentido de que o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 5. A ausência de instauração do devido processo administrativo para impugnar o valor declarado pelo contribuinte torna nulo o lançamento fiscal, pois a apuração do valor excedente, pressuposto para a aplicação do Tema 796/STF, não observou o procedimento legalmente exigido. Desse modo, a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, aplica-se à integralidade da operação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 148.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 796; STJ, REsp nº 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1.113).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014520-48.2024.8.08.0030

APELANTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO:
NMMANZOLI HOLDING FAMILIAR LTDA

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS - DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a legalidade da exigência de ITBI sobre a diferença entre o valor de mercado de imóvel, apurado unilateralmente pelo Fisco, e o valor pelo qual o mesmo bem foi integralizado ao capital social da empresa apelada.

O Município Apelante defende a legitimidade da cobrança, amparando-se fundamentalmente em duas teses: a primeira, de que a imunidade tributária não abrange o valor que excede a integralização do capital, conforme o Tema 796 do STF; a segunda, de que caberia ao contribuinte o ônus de refutar a avaliação fiscal por meio de laudo técnico, o que não ocorreu.

Adianto que a irresignação não merece prosperar.

Conforme se depreende dos autos, a empresa apelada foi constituída com a integralização de um imóvel pelo valor de R$ 61.450,00 (sessenta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais), conforme constante no Contrato Social (ID 15313987) e nos registros contábeis (ID 15313985). Ao requerer a guia de não incidência do ITBI, foi surpreendida com uma avaliação unilateral do Fisco, que atribuiu ao imóvel o valor de R$ 716.415,00 (setecentos e dezesseis mil, quatrocentos e quinze reais) e lançou o imposto sobre a diferença apurada (ID 15313998).

A questão central não é se o Fisco pode, em tese, tributar a diferença de valor na integralização de capital — o Tema 796 do Supremo Tribunal Federal de fato estabelece esse direito. O ponto fulcral é que o exercício desse direito não é incondicional. Para que se possa aplicar a tese do STF e tributar um suposto "valor excedente", é imprescindível que esse valor seja apurado de forma regular, observando o devido processo legal. Em outras palavras, a validade da cobrança depende não apenas do
quê
se cobra (o excedente, conforme Tema 796/STF), mas de
como
se chega a ele.

É neste ponto que a atuação fiscal se revelou falha, conforme acertadamente concluiu o juízo de primeiro grau.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.937.821/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.113), pacificou a matéria e estabeleceu um requisito procedimental vinculante para que a Fazenda Pública possa desconstituir o valor de uma transação imobiliária declarado pelo contribuinte. O acórdão, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, possui a seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. [...] 8 . Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses:
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
9. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.937.821/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2022, DJe 03/03/2022)

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em alinhamento com a Corte Superior, tem reiterado a impossibilidade de arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo Fisco. Em caso análogo, a Segunda Câmara Cível assentou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003870-32.2024.8 .08.0000 AGRAVANTE: BENEDETTO EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. (...) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1113, firmou o entendimento de que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, presumindo-se correto o valor declarado pelo contribuinte, salvo prova em contrário mediante processo administrativo com contraditório. 4. O arbitramento prévio da base de cálculo do ITBI por valor de referência unilateralmente definido pelo Município sem a instauração de procedimento administrativo viola o direito ao contraditório, conforme jurisprudência do STJ. 5. No caso concreto, o Município de Vitória não comprovou ter assegurado o contraditório à contribuinte, o que impede, nesta fase processual, o afastamento da presunção de veracidade dos valores declarados pela empresa. (...) 1. O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência unilateralmente estabelecido sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório . 2. O valor de mercado declarado pelo contribuinte para fins de arbitramento da base de cálculo do ITBI goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante processo administrativo regular. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 35, 38, e 148; CPC/2015, art . 1.039. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.937 .821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/02/2022 (Tema 1113) . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50038703220248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

No caso concreto, o Município falhou exatamente no ponto destacado na tese "b" do referido julgado. Conforme se verifica dos autos, o Fisco não instaurou o procedimento autônomo exigido pela legislação e pela jurisprudência. Realizou a avaliação de ofício e de forma unilateral no bojo do mesmo processo administrativo em que a contribuinte pleiteava o reconhecimento da imunidade (ID 15313987 e 15313998). Tal conduta viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, tornando irregular a apuração da base de cálculo que gerou o suposto "valor excedente".

Com efeito, a observância do precedente firmado no Tema 1.113/STJ atua como uma condição de validade para a apuração da base de cálculo que, por sua vez, permitiria a aplicação do Tema 796/STF. Sem o cumprimento do rito procedimental obrigatório, a apuração do "valor excedente" é nula, não havendo base fática e jurídica para a tributação.

Desse modo, como o valor do bem integralizado (R$ 61.450,00) corresponde exatamente ao valor do capital social subscrito com ele, e não tendo sido este valor desconstituído por meio de procedimento regular, não há que se falar em valor excedente e, por conseguinte, em fato gerador do ITBI. A imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, aplica-se à integralidade da operação.

Por via de consequência, a tese recursal de que o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório também deve ser rejeitada. A presunção inicial de veracidade milita em favor do valor por ele declarado, cabendo ao Fisco, e não ao particular, o ônus de iniciar o procedimento contraditório para afastá-la. Somente após a instauração regular de tal procedimento é que o ônus de produzir contraprova (como um laudo técnico) poderia ser exigido do contribuinte.

Assim, deve ser mantida a sentença em seus exatos termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, em sede de remessa necessária, mantenho integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto não fixados na origem, em conformidade com o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.